Tribunal: TJDFT
Processo: 0724467-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE BEM ESSENCIAL. DEFEITO DE FUNCIONAMENTO. RECOLHIMENTO DO PRODUTO. DEMORA NO ESTORNO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 599,00 e a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00. Em suas razões, aduz que o valor arbitrado para reparação do dano moral sofrido deve ser majorado, uma vez que adquiriu uma lavadora de roupas, bem essencial, em novembro de 2022, sendo que foi privada de seu uso até o momento, por ato imputável à parte ré. .
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48613505).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta dos autos que a autora adquiriu no estabelecimento da requerida, em 10/11/2022, uma lava roupas da marca BRITANIA BLRS10B 220V BC, pelo valor de R$ 599,00. Declara que, na ocasião da entrega do produto em sua residência, constatou a existência de vícios no bem. Alega que, após uma série de tratativas com os pressupostos da requerida (protocolo n. 2022113165847), as partes acordaram que o produto seria retirado de sua residência, e após a baixa em seu centro de distribuição, seria ressarcido o valor em conta corrente de sua titularidade. Não obstante, mesmo após o recolhimento do bem, a ré não providenciou o estorno do valor despendido. A questão reside, portanto, na majoração do valor arbitrado para reparação dos danos morais decorrentes da demora da devolução dos valores pagos. Diante desse quadro, conclui-se que não se mostra possível a pretendida majoração, sobretudo porque não houve comprovação de maiores desdobramentos aptos a legitimar a majoração da indenização. Ressalta-se que, na espécie, o caso é de mero inadimplemento contratual e, ante a impossibilidade de reformatio in pejus, mantém-se o valor fixado.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em R$ 300,00, por equidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça conferida à recorrente.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.